Tribunal: TJSP
Processo: 1502900-23.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda de entorpecentes, em poder de uma mochila, no interior da qual foram encontradas 242 porções de cocaína, com peso líquido total de 90,4g, e 206 porções de maconha, com peso líquido total de 577,5g, além da visualização de atos típicos de mercancia. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado, em conhecido ponto de venda de entorpecentes, em poder de uma mochila, no interior da qual foram encontradas 242 porções de cocaína, com peso líquido total de 90,4g, e 206 porções de maconha, com peso líquido total de 577,5g, além da visualização de atos típicos de mercancia. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Atividade regular dos guardas municipais no caso concreto, evidenciando a licitude da prisão em flagrante do acusado. Condenação mantida. Réu reincidente. Apelo defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 655 dias-multa, calculados no piso legal.